Tribunal: TJDFT
Processo: 0705568-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. COLABORAÇÃO PREMIADA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO FÁTICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito de jurisdição instaurado para definir a competência para processamento e julgamento de ameaça e invasão de domicílio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se a colaboração premiada justifica mudança da competência inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, não constitui critério de determinação, modificação ou concentração da competência jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO:
4. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (1o Juizado Especial Cível e Criminal De Sobradinho)
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 181978 AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 10/11/2020; HC 200541, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 07/12/2021.